Tribunal: TJMT
Processo: 0007261-88.2015.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007261-88.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), LUIZ DARCI VARGAS MACHADO - CPF: 535.503.741-00 (APELADO), GENTIL VARGAS - CPF: 401.587.130-87 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 921, § 5º, DO CPC/2015.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em contrato de abertura de crédito fixo rural, ajuizada em 19/08/2015, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, condenando o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a imposição de ônus sucumbenciais ao exequente quando a execução é extinta por prescrição intercorrente, após paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis, à luz da nova redação do art. 921, § 5º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, especialmente sob a sistemática dos repetitivos (REsp 1.604.412/SC), autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente após a suspensão da execução, uma vez decorrido o prazo de um ano sem manifestação útil do exequente, seguido da inércia pelo prazo prescricional.

4. No caso concreto, comprovada a paralisação processual e a ausência de bens penhoráveis, estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. Todavia, com a alteração legislativa promovida pela L. nº 14.195/2021, o art. 921, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, uma vez reconhecida de ofício a prescrição intercorrente, o feito deve ser extinto sem ônus às partes, afastando a incidência da regra geral da sucumbência.

6. A jurisprudência do STJ passou a reconhecer que, mesmo havendo resistência do exequente, não subsiste a imposição de custas e honorários, sob pena de duplo prejuízo a quem busca o adimplemento de crédito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. Reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC/2015, o processo deve ser extinto sem imposição de ônus às partes, independentemente da eventual resistência do exequente.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007261-88.2015.8.11.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADOS: LUIZ DARCI VARGAS MACHADO, GENTIL VARGAS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em 19/08/2015 em face de LUIZ DARCI VARGAS MACHADO e GENTIL VARGAS, fundada em contrato de abertura de crédito fixo rural.

O Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso reconheceu a prescrição e julga extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o BANCO DO BRASIL S.A. interpõe recurso sustentando, em síntese, a inexistência de inércia justificadora da prescrição intercorrente, apontando a ocorrência de atos processuais e diligências voltadas à localização de bens penhoráveis no curso da execução, pugnando pela reforma da sentença para prosseguimento do feito executivo.

O preparo foi recolhido – Id. 325902880.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito rural, diante da paralisação do feito sem localização de bens penhoráveis.

Nos termos do art. 921, § 1º a § 4º, do CPC, instaurado o incidente de suspensão da execução por ausência de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de um ano para suspensão da prescrição, findo o qual, sem manifestação útil do exequente, corre o prazo da prescrição intercorrente. Superado este último sem qualquer impulso eficaz do credor, opera-se a extinção da execução com resolução do mérito, por força do art. 487, II, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.604.412/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos, consagra essa interpretação, assentando que a paralisação do feito, por período superior ao lapso prescricional da pretensão executiva, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente independentemente de provocação da parte executada.

No caso dos autos, não se verifica prática de atos eficazes, tampouco demonstração de justificativa apta a suspender ou interromper o prazo prescricional após a suspensão e arquivamento do feito.

A ausência de penhora e a inatividade do exequente pelo prazo legal configuram, com precisão, os pressupostos da prescrição intercorrente, como corretamente apontado na sentença recorrida.

Ademais, todos os pedidos realizados pelo banco foram atendidos pelo julgador, não havendo como atrelar a culpa ao poder judiciário.

Todavia, quando a condenação ao pagamento das custas e honorários,
conforme nova redação dada ao art. 921, inciso V, § 5°, quando no decorrer do processo, houve o reconhecimento da prescrição, qualquer que seja não haverá ônus as partes.

Transcrevo:

“Art. 921.
Suspende-se a execução:

§ 5º

O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)”.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já vem se posicionando, entendo que a uma a imposição seria uma dupla condenação ao credor, uma vez que tem seu crédito extinto, a duas, ainda é condenando ao pagamento da parte adversa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. 2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá. 4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens. 5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. 6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.854.589 - PR (2021/0071199-6).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. “EXTINÇÃO SEM ÔNUS”. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da Documento: 2235504 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 11/11/2022 Página 1de 5 sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.
RECURSO ESPECIAL Nº 2.025.303 - DF (2022/0283433-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI – Grifei.

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para que seja afastada a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados.

Inaplicável o art. 85,§ 11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025